Tribunal: STJ
Processo: 5004700-44.2022.4.04.7006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753447 - PR (2024
/0360739-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : V D
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
RODRIGO CAMARGO - PR084857
JORGE WADIH TAHECH - PR015823A
WELYNTON JOSE FRANQUI - PR032828
RENATA TONIAL - PR091351
TRAJANO SANTOS FILHO - PR085417
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
1.
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
2.
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
4.
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da
matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49531043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bb86b71d-5b61-435f-9c11-9cd30f650a92

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bb86b71d-5b61-435f-9c11-9cd30f650a92

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753447 - PR (2024
/0360739-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : V D
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
RODRIGO CAMARGO - PR084857
JORGE WADIH TAHECH - PR015823A
WELYNTON JOSE FRANQUI - PR032828
RENATA TONIAL - PR091351
TRAJANO SANTOS FILHO - PR085417
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
1.
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
2.
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
4.
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da
matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48436114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:14
Código de Controle do Documento: f3cba257-625b-4c86-a53f-9c925f494110

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Tratam -se de
embargos de declaração oposto contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. Tendo o recurso sido interposto
contra decisão publicada na vigência do Código1. de Processo Civil de 2015, devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. A falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada2. inviabiliza o conhecimento do agravo interno,
nos termos do art. 1021, §1o, do CPC /2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada." Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a embargante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão,
bem como pugna pelo prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Conforme o disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso, a controvérsia dos autos foi fundamentadamente solucionada pelos
acórdãos embargados, em consonância com a legislação pertinente e com a orientação
jurisprudencial desta Corte.
Documento eletrônico VDA48436114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:14
Código de Controle do Documento: f3cba257-625b-4c86-a53f-9c925f494110

Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi devidamente fundamentado,
demonstrada a ausência de similitude fática dos acórdãos cotejados, bem como a
inexistência de teses incompatíveis nos referidos julgados.
3. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.955.367/CE, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
27/5/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de
premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois
não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei
diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão
embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in
judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP,
Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.
3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas
constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte
aprofundadamente debatido"
Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).
4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no REsp n. 1.996.685/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2024
17/5/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
TEMA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte
embargante com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA48436114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:14
Código de Controle do Documento: f3cba257-625b-4c86-a53f-9c925f494110

2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao
Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de
prequestionamento da matéria.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC n. 159.975
/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
, DJe
30/4/2024
de
.)
6/5/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, com
sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos. No caso,
existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi
desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a
dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
).
23/4/2024

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48436114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:14
Código de Controle do Documento: f3cba257-625b-4c86-a53f-9c925f494110

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.753.447 / PR
Número Registro: 2024/0360739-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047004420224047006
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V D
ADVOGADOS : ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
RODRIGO CAMARGO - PR084857
JORGE WADIH TAHECH - PR015823A
WELYNTON JOSE FRANQUI - PR032828
RENATA TONIAL - PR091351
TRAJANO SANTOS FILHO - PR085417
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS - REGISTRO / PORTE DE ARMA
DE FOGO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : V D
Documento eletrônico VDA49465888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:37
Código de Controle do Documento: f0f46bb3-168b-4ab5-9f1f-ce356ed85968

ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
RODRIGO CAMARGO - PR084857
JORGE WADIH TAHECH - PR015823A
WELYNTON JOSE FRANQUI - PR032828
RENATA TONIAL - PR091351
TRAJANO SANTOS FILHO - PR085417
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:37
Código de Controle do Documento: f0f46bb3-168b-4ab5-9f1f-ce356ed85968